Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSENTES. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. 1.1. No agravo, a parte almeja a reforma da decisão para que seja deferido o benefício pleiteado.
2. O julgador pode denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 2.1. Isso porque, conforme prevista no § 2o do art. 99 do CPC, a presunção da declaração de hipossuficiência reclama que somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
3. Na hipótese, os contracheques da agravante informam que aufere rendimento em decorrência do exercício do cargo de Psicóloga na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, sem registrar qualquer desconto além dos obrigatórios, indicando quantia suficiente para fazer frente as despesas processuais.
3. Noutro giro, embora desnecessário o recolhimento do preparo, quanto requerida a gratuidade de justiça (art. 101, § 1o, CPC), a agravante comprova o pagamento das custas recursais. 3.1. Desta feita, recolhido o preparo, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 3.2. Precedente: “O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.” (07066297420238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/7/2023)
4. Portanto, inexistem elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante nesta sede recursal, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante.
5. Agravo improvido.